Tribunal: TJPA
Processo: 0808947-82.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808947-82.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ANA VANESSA DE OLIVEIRA TORRES MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808947-82.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

AGRAVADO:
A.C.T.M, representada por sua genitora A.V.D.O.T.M

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA QUE CONCEDEU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA OBRIGAR A EMPRESA AGRAVANTE A DAR CONTINUIDADE ÀS CONSULTAS DO TRATAMENTO DA AGRAVADA, PORTADORA DE
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA
. DECISÃO CORRETA.

AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. ABUSIVIDADE NA LIMITAÇÃO DE TRATAMENTO QUE NECESSITA DE CONTINUIDADE. DIREITO À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
A limitação do número de sessões para tratamento, e a exigência de que o consumidor arque com o que extrapolar aquele limite, coloca o consumidor em extrema desvantagem, eis que ainda arca com as mensalidades do plano de saúde. Abusividade de cláusula que impõe tal limitação.

II- Precedentes do STJ e deste Tribunal, segundo o qual,
"À luz do Código de Defesa do Consumidor, devem ser reputadas como abusivas as cláusulas que nitidamente afetam de maneira significativa a própria essência do contrato, impondo restrições ou limitações aos procedimentos médicos, fisioterápicos e hospitalares (v.g. limitação do tempo de internação, número de sessões de fisioterapia, entre outros) prescritos para doenças cobertas nos contratos de assistência e seguro de saúde dos contratantes".

(AgInt no REsp 1349647/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 23/11/2018).

III –
O direito à saúde é garantido constitucionalmente, tendo prevalecido em detrimento de quaisquer barreiras contratuais dos planos de saúde, quando se mostra necessária a realização de um procedimento médico, mesmo quando este, à princípio não estaria disponível ao usuário.

IV –
Recurso Conhecido e Desprovido, MANTENDO-SE INTEGRALMENTE A DECISÃO RECORRIDA.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808947-82.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

AGRAVADO:
A.C.T.M, representada por sua genitora A.V.D.O.T.M

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO, em face da decisão proferida pelo juízo da 7° Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência c/c Danos Morais – Processo nº 0842837-79.2019.8.14.0301, proposta por A.V.D.O.T.M., representada por sua genitora A.V.D.O.T.

A autora relata na exordial (ID.12083398) que A. C. T. M., menor impúbere, é beneficiária do plano de saúde firmado com UNIMED BELÉM, e que foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista –TEA (CID 10 F84), necessitando de tratamento multidisciplinar denominado de terapia ABA (06 horas semanais). Afirma que, ao receber o diagnóstico procurou a requerida para pleitear o tratamento, o qual lhe foi negado sob a alegação de que a Unimed já teria atingido a cota de 40(quarenta) sessões por ano do referido tratamento.

Por essa razão, propôs a ação pugnando, liminarmente, pela determinação de que a Unimed libere o tratamento para a menor no prazo de 48h (quarenta e oito horas) a contar da data da decisão judicial; no mérito, requer a declaração de nulidade da cláusula contratual que limita o tratamento ABA, a fim de que a menor possa realizá-lo de maneira contínua. Pugna, ainda, pela condenação da requerida ao pagamento de R$19.960,00 (dezenove mil, novecentos e sessenta reais)a título de danos morais.

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada em caráter incidental para determinar que a ré autorize, no prazo de 48 horas, a realização de seis horas semanais da intervenção ABA, distribuída nas especialidades solicitadas em laudo pela neuro psicóloga que atende a menor, sob pena de multa diária no importe de R$300,00 (trezentos reais) em caso de descumprimento.

Rebate a agravante, nas razões recursais, que a agravada é beneficiária de plano de saúde regulamentado pela lei 9.656/1998 e submetido às regras estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar– ANS, a quem compete elaborar o Rol de procedimentos em Saúde.

Alega que os procedimentos pleiteados pela agravada, quais sejam, sessões de Terapia pelo Método ABA, fonoaudiologia, integração sensorial e Terapia Ocupacional, em que pese o fato de constarem no rol de procedimentos e eventos em saúde definido pela ANS, tem seu custeio limitado pelas operadoras em 40 sessões/ano para sessões com Psicólogo e Terapeuta Ocupacional; 24 sessões/ano para sessões com Fonoaudiólogo, e, 18 sessões/ano para sessões de psicoterapia, de modo que, caso sejam ultrapassados esses limites anuais, o custeio das demais sessões fica a cargo do beneficiário e não da operadora de saúde.

Afirma que, não cabe ao judiciário estabelecer obrigações para além do disposto na norma e no contrato entre as partes, contrato elaborado nos estritos limites da Lei que regula a saúde suplementar e aprovado pela autoridade competente, por ser contrato de adesão, e que, a imposição desse múnus à agravante configura violação ao princípio da legalidade.

Aduz que há o periculum in mora inverso, haja vista que a manutenção da decisão guerreada poderá ensejar incentivo à requisição de serviços médicos sem previsão legal ou contratual. Requer, por fim, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para suspender o cumprimento da decisão agravada, e no mérito sua total reforma.

Recebendo os autos após distribuição regular, indeferi o pleiteado efeito suspensivo (ID 2519067).

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada (ID 2916489)

Enviados os autos ao Ministério, este apresentou parecer (ID 2951369), pelo DESPROVIMENTO DO RECURSO.

À Secretaria para inclusão em pauta, com pedido de julgamento PELO PLENÁRIO VIRTUAL.

É o relatório.

Belém, de de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808947-82.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

AGRAVADO:
A.C.T.M, representada por sua genitora A.V.D.O.T.M

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que concedeu a tutela de urgência para obrigar a empresa agravante a dar continuidade às consultas do tratamento da agravada.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, ressalto que não tem razão o agravante, restando evidenciado que a limitação do número de sessões para o tratamento, e a exigência de que o consumidor arque com o que extrapolar aquele limite, coloca o consumidor em extrema desvantagem, eis que ainda arca com as mensalidade do plano de saúde.

Ademais, é sabido que o STJ já tem entendimento sobre a questão, acerca da abusividade na limitação de tratamento que necessita de continuidade. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. TRATAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. INDICAÇÃO MÉDICA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação ao artigo 1.022 do do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente. A Corte local apreciou a lide, discutindo e dirimindo as questões fáticas e jurídicas que lhe foram submetidas.
2. "À luz do Código de Defesa do Consumidor, devem ser reputadas como abusivas as cláusulas que nitidamente afetam de maneira significativa a própria essência do contrato, impondo restrições ou limitações aos procedimentos médicos, fisioterápicos e hospitalares (v.g. limitação do tempo de internação, número de sessões de fisioterapia, entre outros) prescritos para doenças cobertas nos contratos de assistência e seguro de saúde dos contratantes".
(AgInt no REsp 1349647/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 23/11/2018). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os medicamentos experimentais" (AgInt no AREsp 1.014.782/AC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/8/2017, DJe 28/8/2017). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1432075/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 16/05/2019). (Grifei).

Este Tribunal, igualmente, já se posicionou sobre o tema:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –PLANO DE SAÚDE -NEGATIVA INDEVIDA E DE CONTINUIDADE DE TRATAMENTO PSICOTERAPÊUTICO –PACIENTE DIAGNOSTICADO COM HIPERATIVIDADE, NEOPLASIA DE COMPORTAMENTO INCERTO E ESTADO DE PEQUENO MAL EPILÉTICO –REPARAÇÃO CIVIL DEVIDA –DANO MORAL CONFIGURADO –QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1-A negativa indevida e de continuidade do tratamento configura falha na prestação do serviço, o que impõe ao fornecedor a responsabilidade pela reparação dos danos a que deu causa, consoante o artigo 14, do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, fundada na teoria do risco do empreendimento
.2-No que respeita ao dano moral, observo referir-se aos direitos da personalidade, como, entre outros, o direito à dignidade da pessoa humana e à garantia da saúde, e está configurado na espécie, haja vista angustia e sofrimento, além de mal-estar que supera o simples aborrecimento cotidiano, causados aos autores em razão da negativa do tratamento psicoterapêutico regularmente prescrito. 3-De mais a mais, muito embora se saiba que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral, nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura para tratamento do segurado, como ocorrido no presente caso, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento. 4-No que se refere à fixação da verba compensatória, devem ser observados os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, a par de compensar o ofendido sem gerar o seu enriquecimento ilícito. Nesse sentido, considerando os aludidos princípios, bem assim às circunstâncias do caso sob exame, entende-se que a verba fixada, qual seja, R$10.000,00 (dez mil reais) bem indeniza os autores, ora apelados, assegurando-lhes justa reparação, sem incorrer em enriquecimento indevido. 5-Recurso conhecido e improvido.(TJPA. Apelação nº 0111038-72.2015.8.14.0051. 2ª Turma de Direito Privado. Relatora: Exma. Desa. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES. Julgado em 15/10/2019. Publicado em 21/10/2019) (grifos nossos)

AGRAVO DE INSTRUMENTO PLANO DE SAÚDE LIMITAÇÃO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA -IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA ABUSIVA -RECURSO IMPROVIDO. I-É obrigatória a cobertura plena de sessões de fisioterapia pelo plano de saúde. A limitação da quantidade de sessões constitui prática abusiva, conduta antejurídica que contraria a lei, no caso o Código de Defesa do Consumidor. II -À unanimidade de votos, recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, nos termos do voto do relator.(TJPA. Agravo de Instrumento nº 0043134-89.2009.8.14.0301. 0043134-89.2009.8.14.0301. Relator: Exmo. Des. Leonardo Noronha Tavares. Julgado em 04/03/2010. Publicado em 09/03/2010) (grifos nossos)

Ressalta-se ainda, que o direito à saúde é garantido constitucionalmente, tendo prevalecido em detrimento de quaisquer barreiras contratuais dos planos de saúde, quando se mostra necessária a realização de um procedimento médico, mesmo quando este, a princípio, não estaria disponível ao usuário.

Desse modo, pelas razões expostas, e em total consonância pelo parecer emitido pelo Órgão Ministerial, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a decisão agravada.

É o voto.

Belém, de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/05/2021